Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA FALIDA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DESCABIDA. ACRÉSCIMOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. A empresa falida possui legitimidade para recorrer da decisão que julga impugnação de crédito no processo falimentar, consoante a inteligência do artigo 103, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.
II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que, na habilitação de crédito no processo falimentar, sejam rediscutidos os índices de correção monetária e de juros definidos no título judicial, presente o disposto nos artigos 502, 503, e 507 do Código de Processo Civil.
III. O fato de a executada estar em procedimento de falência não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.